Tribunal: TJDFT
Processo: 0000517-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0000517-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS REQUERIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Concedo à recorrente derradeira oportunidade de se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do recurso ou desistência deste. Prazo: 10 (dez) dias. Carmelita Brasil Relatora